Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600102-22.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO – AUSÊNCIA DE
PROBABILIDADE
DE
PROVIMENTO
DO
RECURSO.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. É de se indeferir a concessão de efeito suspensivo a recurso
quando ausente a probabilidade de provimento do recurso.
2. Pedido julgado improcedente.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou improcedente a Ação Cautelar, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 15/06/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR:

I - RELATÓRIO
Trata-se de medida cautelar antecedente, com pedido de efeito suspensivo ao
recurso eleitoral em face da sentença proferida pelo Juízo da 14ª Zona Eleitoral de Ponta
Grossa, nos autos de Direitos Políticos de nº 0600004-92.2020.6.16.0014, por meio da qual
restou indeferido o restabelecimento dos direitos políticos do requerente.
Num. 8198066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/06/2020 19:34:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20061615183669900000007743742
Número do documento: 20061615183669900000007743742

Argumenta, em síntese, que:
a presente medida cautelar, nos termos dos artigos 303 e 1102 do Código
de Processo Civil e 14 e 21 da Resolução-TSE nº 23.478, consiste em medida necessária
e cabível, diante da urgência contemporânea à interposição do Recurso Eleitoral;
há o perigo da ineficácia da medida em se aguardar o trâmite normal do
processo, pois o requerente depende do restabelecimento dos direitos políticos para
poder filiar-se a partido político, cujo prazo finda na data de 4 de abril de 2020,
destacando que se não estiver filiado a um Partido Político não poderá participar do pleito
eleitoral de 2020, aí caracterizado o
;
periculum in mora
a Resolução-TSE n° 23.615 suspendeu vários serviços e prazos judiciais,
razão pela qual o recurso não será remetido ao Tribunal, conforme já determinado pelo
Juízo recorrido;
nos termos do art. 5º, § 2º da Resolução-TSE nº 23.615, a aludida
suspensão não obsta a prática de ato processual necessário à preservação de direitos e
de natureza urgente;
restou indeferido pelo Tribunal Superior eleitoral o requerimento para
prorrogação do prazo para filiação partidária;
está comprovada a probabilidade do direito do requerente, visto que o
próprio Tribunal Superior Eleitoral já afirmou, que mesmo com a situação a qual se
encontra em relação à pandemia da Covid19, os prazos serão cumpridos;
no caso de desprovimento do recurso, a referida tutela pode ser facilmente
revertida e assim o pedido do requerente ser desconfigur

Inteiro teor:
25/06/2020
Número: 0600102-22.2020.6.16.0000

Classe: AÇÃO CAUTELAR
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 27/03/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600004-92.2020.6.16.0014
Assuntos: Direitos Políticos, Ação Cautelar
Objeto do processo: Ação Cautelar -tutela Antecedente com pedido de efeito suspensivo ao Recurso
Eleitoral por Joselito Canto (Jocelito Canto) em face do Juízo da 14ª Zona Eleitoral e Ponta
Grossa/Pr, alegando, em síntese, que nos Autos de Direito Políticos nº 0600004-92.2020.6.16.0014,
foi exarada sentença que inexistindo, por ora, o cumprimento integral das sanções impostas pela
Justiça Estadual (decurso do prazo da suspensão dos direitos políticos), não há que se falar em
restabelecimento dos direitos políticos do Autor, razão pela qual o indeferiu o pedido formulado,
tendo em vista que a procedência do pleito inicial esbarra, de forma inafastável, no instituto da
coisa julgada. Interposto Recurso pelo Autor, sobreveio despacho que determinou, nos termos da
Resolução TSE 23.615/2020, a suspensão da intimação para apresentação das contrarrazões por
parte do Ministério Público Eleitoral, tendo em vista que a pretensão do requerente não está
elencada nas hipóteses do artigo 4º da supracitada Resolução, pelo tempo previsto no artigo 5º da
Resolução TSE 23.615/2020 Assim, aduz o requerente que diante do lapso temporal entre a
interposição do Recurso e sua avaliação por este Tribunal Regional Eleitoral, tem-se o risco
eminente de perecimento do direito do Requerente (requer : a) o recebimento do presente pedido,
com o efeito suspensivo à decisão ora impugnada nos termos do Art. 1.012, §§ 3º e 4º do CPC/15;
b) A concessão do pedido de tutela de urgência em caráter antecedente ao Recurso Ordinário, para
fins de que seja determinado a reabilitação dos direitos políticos, nos termos do Art. 303 do
CPC/15, em razão do final do prazo para filiação partidária, conforme Resolução 23.206/2019 bem
como da apreciação do pedido conforme art. 5° da Resolução 23.615/2020; c) Por fim, requer que o
pedido seja cumprido pelo Requerido no prazo de 48 horas sob pena de cominação de astreintes a
ser determinada por este Egrégio Tribunal nos termos do Art. 537 do CPC/15).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSELITO CANTO (AUTOR)
THALMY AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 14ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RÉU)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
81980
66
17/06/2020 19:34 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.130
AÇÃO CAUTELAR 0600102-22.2020.6.16.0000 – Ponta Grossa – PARANÁ

Relator: VITOR ROBERTO SILVA
AUTOR: JOSELITO CANTO
- OAB/PR0067453A
ADVOGADO: THALMY AUGUSTO PEDROSO
RÉU: JUÍZO DA 14ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

AÇÃO CAUTELAR – PEDIDO DE CONCESSÃO DE
EMENTA:
EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO – AUSÊNCIA DE
PROBABILIDADE
DE
PROVIMENTO
DO
RECURSO.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. É de se indeferir a concessão de efeito suspensivo a recurso
quando ausente a probabilidade de provimento do recurso.
2. Pedido julgado improcedente.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou improcedente a Ação Cautelar, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 15/06/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR:

I - RELATÓRIO
Trata-se de medida cautelar antecedente, com pedido de efeito suspensivo ao
recurso eleitoral em face da sentença proferida pelo Juízo da 14ª Zona Eleitoral de Ponta
Grossa, nos autos de Direitos Políticos de nº 0600004-92.2020.6.16.0014, por meio da qual
restou indeferido o restabelecimento dos direitos políticos do requerente.
Num. 8198066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/06/2020 19:34:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20061615183669900000007743742
Número do documento: 20061615183669900000007743742

Argumenta, em síntese, que:
a presente medida cautelar, nos termos dos artigos 303 e 1102 do Código
de Processo Civil e 14 e 21 da Resolução-TSE nº 23.478, consiste em medida necessária
e cabível, diante da urgência contemporânea à interposição do Recurso Eleitoral;
há o perigo da ineficácia da medida em se aguardar o trâmite normal do
processo, pois o requerente depende do restabelecimento dos direitos políticos para
poder filiar-se a partido político, cujo prazo finda na data de 4 de abril de 2020,
destacando que se não estiver filiado a um Partido Político não poderá participar do pleito
eleitoral de 2020, aí caracterizado o
;
periculum in mora
a Resolução-TSE n° 23.615 suspendeu vários serviços e prazos judiciais,
razão pela qual o recurso não será remetido ao Tribunal, conforme já determinado pelo
Juízo recorrido;
nos termos do art. 5º, § 2º da Resolução-TSE nº 23.615, a aludida
suspensão não obsta a prática de ato processual necessário à preservação de direitos e
de natureza urgente;
restou indeferido pelo Tribunal Superior eleitoral o requerimento para
prorrogação do prazo para filiação partidária;
está comprovada a probabilidade do direito do requerente, visto que o
próprio Tribunal Superior Eleitoral já afirmou, que mesmo com a situação a qual se
encontra em relação à pandemia da Covid19, os prazos serão cumpridos;
no caso de desprovimento do recurso, a referida tutela pode ser facilmente
revertida e assim o pedido do requerente ser desconfigurado, perdendo seu objeto.
Ao final, postula: a) o recebimento do pedido, com o efeito suspensivo à decisão
impugnada, nos termos do art. 1.012, §§ 3º e 4º do Código de Processo Civil; b) a concessão
do pedido de tutela de urgência em caráter antecedente ao Recurso Ordinário, para fins de que
seja determinada a reabilitação dos direitos políticos, nos termos do art. 303 do Código de
Processo Civil, conforme Resolução TSE nº 23.206/2019 bem como da apreciação do pedido
conforme art. 5°da Resolução TSE nº 23.615/2020; e c) que o pedido seja cumprido pelo
requerido no prazo de 48 horas sob pena de cominação de
nos termos do art. 537
astreintes
do Código de Processo Civil.
Pela decisão contida no ID 7426216 restou indeferida a tutela de urgência
pretendida.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 7765516), opinando
pelo indeferimento do pedido deduzido na cautelar.
É o relatório.

II – VOTO
Num. 8198066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/06/2020 19:34:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20061615183669900000007743742
Número do documento: 20061615183669900000007743742

Trata-se de medida cautelar com o fim de ser atribuído efeito suspensivo ao
recurso eleitoral interposto em face de sentença exarada pelo Juízo da 14ª Zona Eleitoral, por
meio da qual foi indeferido pedido de reabilitação de direitos políticos suspensos, formulado por
Joselito Canto.
Analisando-se a documentação acostada à inicial, verifica-se que o processo de
origem, autuado na Classe de Direitos Políticos, trata de um requerimento de restabelecimento
dos direitos políticos, formulado pelo ora requerente, pleiteando a determinação de retirada da
anotação de suspensão de direitos políticos de seu cadastro eleitoral, lançada em decorrência
de sua condenação à suspensão dos direitos políticos na Ação Civil Pública por Ato de
Improbidade Administrativa n°0008178-21.2004.8.16.0019.
Para melhor contextualizar a situação do requerente, cumpre destacar que, na
mencionada Ação de Improbidade Administrativa, a magistrada sentenciante entendeu que as
condutas dos réus se enquadravam ao disposto no artigo 10,
, incisos VIII e IX e artigo
caput
11,
e inciso I, ambos da Lei n.º 8.429/92, impondo ao requerente as penas de suspensão
caput
dos direitos políticos pelo prazo de 5 (cinco) anos e ressarcimento integral do dano (p. 53/63 ID
7414766).
Em sede recursal, houve parcial reforma da sentença, com a conclusão de que a
condenação do ora requerente deveria ser fundamentada apenas no artigo 11 da Lei de
Improbidade Administrativa, com exclusão da imposição de ressarcimento ao erário, mas com
fixação de multa civil e manutenção da suspensão dos direitos políticos por 5 (cinco) anos,
conforme acórdão transitado em julgado em 26 de julho de 2016 (p. 97/120 ID 7414766).
O próprio recorrente admite ser esse o contexto fático em sua peça de recurso
que embasa a presente Ação Cautelar, ao afirmar que “de forma clara e cristalina, os
Excelentíssimos Desembargadores entenderam que a condenação ao Requerente deveria ser
apenas fundamentada conforme o ART. 11 DA LIA (LEI DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA), ante o indubitável fato de que NÃO HOUVE DANOS AO ERÁRIO, MUITO
MENOS, ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, mas mantendo a suspensão dos direitos políticos em 5
anos, conforme a decisão de 1° grau pela lei de improbidade administrativa, encontrando-se
(p. 10 ID 7414766).
hoje a decisão em
”
trânsito em julgado na data de 26/07/2016
Portanto, é incontroversa a existência de condenação à suspensão dos direitos
políticos pelo prazo de cinco anos, decorrente de prática improbidade administrativa, com
decisão transitada em julgado.
Inclusive, referida condenação consta no “Cadastro Nacional de Condenações
Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade” administrado pelo Conselho
Nacional de Justiça – CNJ (p. 51 ID 7414766), no qual consta expressamente o período da
suspensão como de
.
26/07/2016 até 26/07/2021
Desse modo, houve a anotação da
no
suspensão dos direitos políticos
cadastro eleitoral do ora requerente. Destacou-se a expressão para ficar expresso o objeto de
anotação cadastral em relação ao qual o requerente se insurge e solicita levantamento.
Num. 8198066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/06/2020 19:34:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20061615183669900000007743742
Número do documento: 20061615183669900000007743742

Sendo este o contexto fático, anota-se que os fundamentos da presente Cautelar
com relação à probabilidade do direito são bastantes genéricos, resumindo-se ao argumento
de que o próprio Tribunal Superior Eleitoral já afirmou que, mesmo com a situação a qual se
encontra em relação à pandemia da Covid19, os prazos eleitorais serão cumpridos. Aliás, o
Supremo Tribunal Federal, ainda que em liminar, decidiu em igual sentido, em ação movida
pelo partido Progressistas.
Ora, o fato de o Tribunal Superior Eleitoral não ter alterado os prazos do
calendário eleitoral não tem qualquer relação com a possibilidade de êxito do recurso ajuizado.
De outro turno, os fundamentos do ora requerente para a retirada da anotação da
suspensão apresentados na petição inicial e na petição de recurso da ação principal são, em
síntese, os de que há “entendimento consolidado de que quando a condenação tem por base
” e o de
apenas o art. 11 da LIA, não se opera a
da alínea “l” da LC 64/1990
inelegibilidade
que “o prazo da
inicia-se a partir da data da eleição, vedado o caráter perpétuo
inelegibilidade
”. Com tais fundamentos, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso.
Isto porque dos referidos argumentos extrai-se que o requerente confunde dois
institutos totalmente diversos: o da
– que recai sobre a capacidade eleitoral
inelegibilidade
passiva - e o da
, este mais amplo, abarcando capacidade
suspensão dos direitos políticos
eleitoral ativa e passiva. Tais institutos possuem natureza, prazo e contagem diversos.
Acerca da suspensão dos direitos políticos decorrente de condenação por
improbidade administrativa, a Constituição Federal estabelece que:

Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou
só se dará
suspensão
nos casos de:
I - cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado;
II - incapacidade civil absoluta;
III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;
IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do
art. 5º, VIII;
V -
º.
improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4

Art. 37. (...)
§ 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos
, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao
políticos
erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

Num. 8198066 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/06/2020 19:34:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20061615183669900000007743742
Número do documento: 20061615183669900000007743742

De outro plano, a Lei nº 8.429/1992, Lei de Improbidade Administrativa, ao tratar
das sanções cabíveis, estabelece que:

Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na
legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes
, que podem ser aplicadas
, de acordo com a
cominações
isolada ou cumulativamente

do fato:
gravidade
(Redação dada pela Lei nº 12.120, de 2009).
(...)
III -
, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função
na hipótese do art. 11
pública,
, pagamento de multa
suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos
civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de
contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios,
direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo de três anos.
(...)
Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará em conta a
extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente.

Por fim, a Lei Complementar nº 64/1990,
, com a
Lei das Inelegibilidades
reforma operada pela Lei Complementar nº 135/2010 (Lei da Ficha Limpa), estabelece que:
Art. 1º São
:
inelegíveis
I - para qualquer cargo:
(...)
l) os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em
julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade
administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a
condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o
; (
cumprimento da pena
Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)

Enquanto na condenação por improbidade administrativa a suspensão dos
possui a natureza de
, sobre a qual não cabe à Justiça Eleitoral
direitos políticos
sanção
emitir juízo de valor e cujo
, a
não
prazo se inicia do trânsito em julgado
inelegibilidade
decorre de sanção, mas é
, cuja análise não cabe ao Juízo da
efeito da condenação
condenação, mas sim, ao Juízo Eleitoral, apenas e tão somente na apreciação de eventual
requerimento de registro de candidatura, sendo que a contagem do prazo inicia-se após o
.
cumprimento da pena
Portanto, somente ao Juízo da Condenação caberia desconstituir decisão com
trânsito em julgado e afastar a aplicação da sanção de suspensão de direitos políticos,
competindo à Justiça Eleitoral tão somente sua anotação, até porque, não fosse assim, haveria
Num. 8198066 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/06/2020 19:34:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20061615183669900000007743742
Número do documento: 20061615183669900000007743742

manifesta ofensa à coisa julgada. Ao mesmo tempo, mostra-se inoportuna a discussão sobre a
inelegibilidade-efeito, fora de processo de registro de candidatura, ainda que o requerente
possa ter razão em tais argumentos.
Assim, em sede de cognição sumária, própria da ação cautelar, não se verifica
inconteste erro na decisão recorrida, pela qual se percebe que a anotação de suspensão dos
, circunstância que
direitos políticos em análise deve perdurar até 26 de julho de 2021
impede a regularização dos direitos políticos, conforme se extrai dos trechos em destaque:

Inicialmente cumpre destacar que a suspensão dos direitos políticos tem origem na
Apelação Cível n. 1.413.091-5, em que, após o E. TJPR entender que a conduta do
requerente caracterizou o ato previsto no art. 11 da Lei de Improbidade
Administrativa, determinou:“[...] a suspensão dos direitos políticos por 5 (CINCO)
embora acimado
anos do réu JOCELITO CANTO, ex-prefeito, que deve ser mantida
mínimo porque o valor desviado de finalidade foi bastante grande (mais de 3 milhões de
reais), denotando que o então prefeito simplesmente atropelou a lei que previa a
vinculação das despesas do FUNDEF”. – grifo no original – doc. de id. n. 533185.A referida
decisão transitou em julgado dia 26 de julho de 2016. Deste modo, fazendo-se coisa
julgada a decisão proferida pela Justiça Estadual, a suspensão dos direitos políticos
. (...).
irá se perfazer até o ano de 2021
Quanto ao entendimento jurisprudencial firmado pelo TSE, é certo que a inelegibilidade
quando de corrente de atos de improbidade administrativa apenas abrangem as
condenações que reconheçam que a conduta dolosa do agente tenha ocasionado lesão ao
patrimônio público e enriquecimento ilícito, não se aplicando aos casos em que a
condenação é decorrente de atos culposos ou que violem princípios (art. 11 da Lei
8.429/1992). (...)
No caso em tela, por mais que a condenação do requerente, a princípio, não acarrete
a inelegibilidade prevista no art. 1º, inc. I, alínea “l”, da Lei Complementar 64/1990,
conforme o reiterado entendimento dos Tribunais Superiores, verifica-se que ele
ainda se encontra com os diretos políticos suspensos, com base em decisão judicial
transitada em julgado. Veja-se que situação diversa seria se o prazo da suspensão
dos direitos políticos já estivesse escoado, de modo que, em tese, eventual
indeferimento do registro de candidatura poderia ser discutido com base nos
fundamentos invocados na exordial. Consigne-se que as disposições da Lei de
Inelegibilidade, ao dispor sobre os atos ímprobos, apenas seriam aplicadas após o
cumprimento da pena, ou seja, somente após o decurso da suspensão dos direitos
políticos. Em outras palavras: decorrido o prazo de 05 anos da suspensão,
.(...)
contar-se-ia mais 08 anos, estes decorrentes da inelegibilidade da LC 64/1990
Portanto, inexistindo, por ora, o cumprimento integral das sanções impostas pela Justiça
Estadual (decurso do prazo da suspensão dos direitos políticos), não há que se falar em
restabelecimento dos direitos políticos do requerente, razão pela qual o indeferimento do
pedido formulado é medida que se impõe, tendo em vista que a procedência do pleito
inicial esbarra, de forma inafastável, no instituto da coisa julgada (p. 28/29 ID 7414766).

Logo, toda a fundamentação do recurso que ensejou o ajuizamento da presente
ação cautelar não possui pertinência com a sanção de suspensão de direitos políticos, mas
Num. 8198066 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/06/2020 19:34:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20061615183669900000007743742
Número do documento: 20061615183669900000007743742

está relacionada a instituto diverso, qual seja a inelegibilidade, eventual efeito da condenação,
cuja análise somente será realizada pela Justiça Eleitoral em eventual requerimento de registro
de candidatura.
Tampouco há probabilidade de acolhimento de outro argumento desenvolvido no
recurso, ou seja, de que o ora requerente já teve condenação por suspensão de direitos
políticos em outro processo (Autos de n.0003868.40.2002.8.16) pelo período de 3 anos, que
deveria ser descontado do prazo de suspensão de direitos políticos objeto destes autos. Ora,
em face da independência das sanções aplicadas em processos diversos, em virtude de fatos
diversos, não se pode cogitar de “detração” do prazo suspensão de direitos políticos já
cumprido.
No caso em tela, portanto, não vislumbro a probabilidade de provimento do
recurso, uma vez que tendo sido o requerente condenado à sanção de suspensão de direitos
políticos, o encerramento da restrição só se dará com o decurso do tempo, o que, na hipótese
dos autos, ocorrerá somente em 26 de julho de 2021.
Acrescente-se, por fim, que o recurso a que se refere a presente cautelar também
está sendo julgado nesta data, culminando com a perda de objeto da desta ação cautelar.

III – DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de julgar improcedente a presente Ação
Cautelar.
É como voto.

Curitiba, 15 de junho de 2020.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 8198066 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/06/2020 19:34:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20061615183669900000007743742
Número do documento: 20061615183669900000007743742

AÇÃO CAUTELAR (12061) Nº 0600102-22.2020.6.16.0000 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - AUTOR: JOSELTIO CANTO - Advogado do(a) AUTOR: THALMY
AUGUSTO PEDROSO - PR0067453A - RÉU: JUÍZO DA 14ª ZONA ELEITORAL DE PONTA
GROSSA PR.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou improcedente a Ação Cautelar, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva, e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 15.06.2020.
Num. 8198066 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/06/2020 19:34:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20061615183669900000007743742
Número do documento: 20061615183669900000007743742